Tribunal: TJDFT
Processo: 0068196-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0068196-04.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: PARTPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios interpostos pela autora, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR